Tribunal: TJES
Processo: 5010167-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010167-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS e outros
COATOR: Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ EDUARDO DE ANDRADE ZOPPI, denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13), cárcere privado (art. 148, § 1º, I), ambos combinados com o art. 61, II, "f", do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A impetração alega constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, requerendo a revogação da custódia com substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da alegada ausência de contemporaneidade da medida e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e na demonstração do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade das circunstâncias fáticas narradas.

5.
A autoridade coatora reforça os fundamentos da prisão ao destacar o risco à ordem pública e à instrução criminal, considerando a possibilidade de novas agressões, desaparecimento do acusado e intimidação de testemunhas.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona ao risco atual da liberdade do acusado, e não apenas à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decretação da medida, sendo que o fato ocorreu em 06/06/2025, pouco mais de um mês antes da decisão.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devidamente fundamentados.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela presença de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, independentemente da data do fato criminoso.

3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; CP, arts. 129, § 13; 148, § 1º, I; 61, II, "f"; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no HC 968.770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; STJ, HC 995.434/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010167-21.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS
PACIENTE: LUIZ EDUARDO DE ANDRADE ZOPPI

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUIZ EDUARDO DE ADNRADE ZOPPI
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 13, artigo 148, § 1º, I, ambos os delitos c/c artigo 61, II, f, do Código Penal, tudo na forma da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta a suposta violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, não há risco atual e concreto à aplicação da lei penal e que o paciente colaborou desde o início do processo, sem resistência, tentativa de fuga ou omissão de informações.

Por fim, alerta para as condições pessoais do coacto, quais sejam, a primariedade, possui residência fixa e ocupação lítica.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado na audiência de custódia assim converteu a prisão em preventiva (ID 70607343):

“
[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária,
mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Corroborando com o magistrado da custódia, a autoridade apontada como coatora (ID 71577816), ao discorrer sobre a mantença da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] Analisando os autos, percebo que a
medida cautelar
de prisão decretada pelo Magistrado da Audiência de Custódia deve ser
mantida
. Os fundamentos previstos no art. 312, do CPP, são fortes o suficiente para a manutenção da prisão. Isto porque, o acusado em liberdade poderá ferir a
Garantia da Ordem Pública
, assim como poderá prejudicar toda a
instrução criminal
com seu desaparecimento e com novas agressões e manutenção da vítima em cárcere privado, sua então companheira.

(...)

A
instrução criminal
também deve ser levada em conta para a
manutenção
da prisão do acusado.
Isto porque o mesmo em liberdade poderá ainda prejudicar a instrução criminal com eu desaparecimento ou com ameaças as testemunhas, em especial a vítima
.”

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade da prisão, elucido que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
(AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

Ademais, compulsando os autos, constato pela denúncia o risco concreto:

“
[...] Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado chegou em casa, após o consumo de bebidas alcoólicas e teve dificuldades para abrir o portão. Então, ele quebrou a janela da cozinha, para adentrar o local.

Consta que, de imediato, ele, alterado,
avançou contra sua companheira, apertando-lhe, fortemente, o pescoço
. Ato contínuo, o Denunciado a jogou na cama e,
deu uma mordida na boca dela, causando-lhe as lesões
apontadas no laudo que segue em anexo.

Amedrontada
, a vítima tentou fugir, seguindo em direção à porta da casa. Contudo, o Denunciado a segurou fortemente, impedindo-a de sair daquele local. As agressões foram ouvidas por parentes da vítima, que residem nas proximidades, os quais passaram a bater na porta pedindo que ele a liberasse.
O Denunciado, porém, ainda, a manteve presa dentro da residência por, aproximadamente, mais 20 (vinte) minutos
, até que abriu a porta permitindo a saída dela.”

De acordo com o trazido acima e conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, justifica-se a manutenção da prisão, vez que demonstrados os riscos concretos e atuais, pois o fato ocorreu em 06/06/2025, ou seja, pouco mais de 01 (um) mês. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

[...]

6. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do réu representa, e não necessariamente à data do crime.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual à ordem pública e à instrução criminal, não à data do crime. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC 940.170/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC 192.072/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024; STF, HC 206.116-AgR, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.

(HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Seguindo no feito
, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.

(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)